Tribunal: TJMT
Processo: 1019421-05.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019421-05.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Depósito Judicial]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ANA CLAUDIA LORENZETTI LEME DE SOUZA COELHO - CPF: 272.950.258-04 (ADVOGADO), LOJA ELECTROLUX COMERCIO VIRTUAL DE ELETRODOMESTICOS LTDA. - CNPJ: 13.986.197/0001-21 (EMBARGADO), LOJA ELECTROLUX COMERCIO VIRTUAL DE ELETRODOMESTICOS LTDA. - CNPJ: 13.986.197/0002-02 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

I. Caso em exame:

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que determinou a extinção da execução fiscal, com alegação de omissão quanto ao caráter temporário da suspensão da exigibilidade, inaplicabilidade do Tema 271/STJ e violação à coisa julgada.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado apresenta omissão que justifique a sua correção, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

III. Razões de decidir:

3. Os embargos de declaração visam o aperfeiçoamento da decisão judicial mediante a eliminação de obscuridades, contradições, omissões ou erros materiais, conforme o art. 1.022 do CPC.

4.
O acórdão embargado examinou os pontos suscitados, consignando que o depósito integral realizado suspendeu a exigibilidade do crédito tributário (art. 151, II, do CTN), sendo anterior ao ajuizamento da execução fiscal, o que justifica a aplicação do Tema 271 do STJ, inexistindo omissão a ser suprida.

5. A pretensão da parte embargante revela mero inconformismo com o julgamento, sendo inadequado o uso dos embargos de declaração para rediscutir matéria já apreciada.

IV. Dispositivo e tese:

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
"O inconformismo com o resultado do julgamento não constitui fundamento para embargos de declaração, quando inexistem omissões, contradições ou obscuridades no acórdão.

_______________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:

CTN, art. 151, II; CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
STF, ARE 1430579
AgR-ED
, Rel. Min. Rosa Weber, j. 4.9.2023.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de embargos de declaração opostos por
ESTADO DE MATO GROSSO
contra o v. acórdão proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pela parte ora embargada, reformando a decisão agravada para acolher a exceção de
pré
-executividade e determinar a extinção da execução fiscal n. 1012310-75.2024.8.11.0041.

A embargante sustenta, em síntese, que o acórdão embargado padece de omissão ao deixar de analisar: (i) o caráter temporário da suspensão da exigibilidade determinada no mandado de segurança n. 1013076-02.2022.8.11.0041, limitada até 31/12/2022; (
ii
) a inaplicabilidade do Tema 271/STJ; e (
iii
) a violação à coisa julgada.

A parte embargada apresentou contrarrazões no Id.
318971386
, pugnando pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
cuida-se
de embargos de declaração opostos por
ESTADO DE MATO GROSSO
contra o v. acórdão proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pela parte ora embargada, reformando a decisão agravada para acolher a exceção de
pré
-executividade e determinar a extinção da execução fiscal n. 1012310-75.2024.8.11.0041.

Pois bem.

De início, importante ressaltar que os embargos de declaração têm por finalidade o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a supressão de omissões, eliminação de contradições e esclarecimentos de obscuridades, relacionadas aos atos judiciais, consoante previsão contida no art. 1.022, do Código de Processo Civil. Vejamos:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1o.”.

A parte embargante alega omissão por não ter o acórdão analisado: (i) o caráter temporário da suspensão da exigibilidade determinada no mandado de segurança n. 1013076-02.2022.8.11.0041, limitada até 31.12.2022; (
ii
) a inaplicabilidade do Tema 271/STJ; e (
iii
) a violação à coisa julgada.

Contudo, compulsando o v. acórdão embargado, verifica-se que não há nenhuma omissão. O acórdão enfrentou especificamente a questão central, consignando que
"os documentos juntados comprovam que o depósito, no valor de R$ 60.119,60, foi efetuado em 6.9.2023, antes do vencimento e no exato montante que consta como 'valor original' na CDA n. 2024482797, tendo sido comprovado nos autos do mandado de segurança em 14.9.2023, enquanto o ajuizamento da execução fiscal ocorreu em 20.3.2024, o que evidencia a integralidade do valor depositado e a anterioridade do depósito em relação à cobrança executiva"
(Id. 315428857).

O v. acórdão fundamentou-se na aplicação do Tema 271 do STJ, que estabelece que
"
os efeitos da suspensão da exigibilidade pela realização do depósito integral do crédito exequendo
, quer no bojo de ação anulatória, quer no de ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária, ou mesmo no de
mandado de segurança
, desde que ajuizados anteriormente à execução fiscal,
têm o condão de impedir
a lavratura do auto de infração, assim como de coibir o ato de inscrição em dívida ativa e
o ajuizamento da execução fiscal, a qual, acaso proposta, deverá ser extinta
"
.
[
g.n
.].

A alegação de que a sentença do mandado de segurança limitou a suspensão até 31.12.2022 não se revela pertinente. O fundamento para a extinção da execução fiscal foi a existência de depósito judicial integral, causa autônoma de suspensão da exigibilidade prevista no art. 151, II, do CTN, e não a sentença do mandado de segurança.

Registre-se, ainda, que a alegação de trânsito em julgado da sentença do mandado de segurança não encontra respaldo nos autos, porquanto a sentença foi objeto de recursos de apelação e, posteriormente, de agravos internos, encontrando-se o feito sobrestado para aguardar o julgamento do Tema n. 1.266/RG do Supremo Tribunal Federal.

O que se observa, na realidade, é a tentativa do embargante de rediscutir o mérito da causa por via inadequada, o que não se coaduna com a finalidade dos embargos de declaração

(STF, ARE 1430579
AgR-ED
, Rela. Mina. Rosa Weber, Tribunal Pleno, julgado em 4.9.2023, DJE 12.9.2023).

Conclui-se, portanto, que as questões apresentadas pela
s
parte
s
foram decididas fundamentadamente, de modo que o julgador não fica obrigado a se manifestar sobre todas as questões pontualmente apresentadas, tampouco concordar com suas razões, identificando e sustentando fundamentadamente suas razões de decidir, o que ocorreu ao longo do
decisum
embargado.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
CONHEÇO
dos embargos de declaração opostos p
ela Fazenda Pública
, por serem tempestivos e, no mérito,
REJEITO-OS
em sua totalidade, mantendo inalterado o v. acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025